Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-47.2020.6.16.0136
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EBER RAFAEL BORGES -
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EBER RAFAEL BORGES -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. RECURSO

ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I DA LEI
Nº 9.504/1997.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DELEGADO DA COLIGAÇÃO. FALTA
DE
SUJEIÇÃO
AO
COMANDO
PROIBITIVO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
Num. 42996558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

USO OU CESSÃO DE BEM PÚBLICO.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
CAMPANHA EM AMBULÂNCIA DO
MUNICÍPIO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PRÉVIO
CONHECIMENTO
QUANTO
AOS
CANDIDATOS
BENEFICIADOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO
AOS CANDIDATOS. PROCEDÊNCIA
EM RELAÇÃO À COLIGAÇÃO.
RECURSO
DO
DELEGADO
DA
COLIGAÇÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
FUNÇÃO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
DO
MOTORISTA
DA
AMBULÂNCIA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
DOS
CANDIDATOS
E
COLIGAÇÃO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condutas vedadas pelo art. 73 da Lei
das Eleições só podem ser praticadas por
agentes públicos, na acepção definida pelo §
1º do referido artigo.
2. O delegado de partido político não é
parte legítima para responder pela conduta
vedada prevista no art. 73, I da Lei das
Eleições, por não ostentar a condição de
agente público, já que possui vínculo tão
somente com o partido político, pessoa
jurídica de direito privado e não com a
administração pública direta e indireta.
3. A conduta vedada do art. 73, I da Lei nº
9.504/1997 se caracteriza com o efetivo uso
ou cessão de bens públicos para beneficiar
determinada candidatura.
4. A utilização de ambulância do Município
para transporte de material de campanha,
ainda que a pedido de terceiro a título de
um favor, configura a conduta vedada do
art. 73, I da Lei das Eleições.
Num. 42996558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

5. A sujeição dos candidatos beneficiados
pela conduta vedada à cassação do registro
ou do diploma depende da demonstração
do prévio conhecimento destes com relação
à prática da conduta vedada.
6.
A
Coligação
majoritária
sofre
penalização, na forma do § 8º, do art. 73, da
LE, por conduta vedada na condição de
beneficiária, quando praticado ato ilícito
por seu represente legal.
6. Recurso do deleg

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600390-47.2020.6.16.0136

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 16/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600390-47.2020.6.16.0136
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600390-
47.2020.6.16.0136, que julgou procedente o pedido do Ministério Público Eleitoral e, por
consequência, condenou os representados, Eber Rafael Borges, Ederson de Arruda (conhecido
como "Bodinho"), Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, Girlei da Silva Raymundo e João
Rodrigues Franco, pela prática da conduta vedada prevista no artigo 73, I, da Lei nº 9.504/97, ao
pagamento da multa correspondente ao valor de 5.000 (cinco mil) Ufir, para cada um dos
representados, com base no artigo 73, § 4º do mesmo diploma legal, por considerar suficiente para
reprimir a conduta. (Representação por conduta vedada, adotando-se o rito previsto no artigo 22 da
Lei Complementar n.º 64/90, proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Eber Rafael
Borges, Ederson de Arruda (conhecido como "Bodinho"), Coligação Novas Ideias, Novo Futuro,
Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues Franco, julgada procedente, alegando em síntese, a
prática de conduta vedada pela legislação eleitoral, consistente na utilização de bem da
Administração Pública (ambulância da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco do Ivaí/PR)
para transporte de material eleitoral de candidatos a Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores da
Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, quais sejam Girlei da Silva Raymundo e João Rodrigues
Franco (e vereadores que os apoiavam). Segundo consta dos autos, na data de 09 de outubro
2020, aproximadamente às 18h30min, a Polícia Militar e o Cartório Eleitoral de Grandes Rios
receberam denúncia de que uma ambulância de placas AZB-8103, que pertencia à Secretaria de
Saúde do Município de Rio Branco do Ivaí, teria sido abordada transportando 175 unidades de
adesivos microperfurados de 19 candidatos ao cargo de vereador daquele município, com
propaganda, em todos eles, também dos candidatos a Prefeito e Vice Prefeito Girlei da Silva
Raymundo e João Rodrigues Franco; Ref.: Procedimento Preparatório especial nº MPPR - 0056-
20.000541-3). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EBER RAFAEL BORGES (RECORRENTE)
DANIELA CORDEIRO (ADVOGADO)
EDERSON DE ARRUDA (RECORRENTE)
JULIANE VEIGA DA FONSECA (ADVOGADO)
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)

COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-
PSD / 20-PSC (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
JOAO RODRIGUES FRANCO (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL registrado(a) civilmente
como GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI registrado(a)
civilmente como HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42996
558
06/07/2022 09:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.837

RECURSO ELEITORAL 0600390-47.2020.6.16.0136 – Rio Branco do Ivaí – PARANÁ

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

R E C O R R E N T E :
E B E R
R A F A E L
B O R G E S

-
OAB/PR50974-A
ADVOGADO:
DANIELA
CORDEIRO
R E C O R R E N T E :
E D E R S O N
D E
A R R U D A

-
OAB/PR49878-A
ADVOGADO:
JULIANE
VEIGA
DA
FONSECA
RECORRENTE:
GIRLEI
DA
SILVA
RAYMUNDO

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI
RECORRENTE: COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO FUTURO 14-PTB / 55-PSD / 20-PSC

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI
RECORRENTE:
JOAO
RODRIGUES
FRANCO

-
OAB/PR30474-A
ADVOGADO:
LEANDRO
SOUZA
ROSA

-
OAB/PR81977-A
ADVOGADO:
GRACIANE
DOS
SANTOS
LEAL

-
OAB/PR75822-A
ADVOGADO:
HALLEXANDREY
MARX
BINCOVSKI
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO

ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A
AGENTE PÚBLICO. ART. 73, I DA LEI
Nº 9.504/1997.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
DELEGADO DA COLIGAÇÃO. FALTA
DE
SUJEIÇÃO
AO
COMANDO
PROIBITIVO.
PRELIMINAR
ACOLHIDA.
Num. 42996558 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

USO OU CESSÃO DE BEM PÚBLICO.
TRANSPORTE DE MATERIAL DE
CAMPANHA EM AMBULÂNCIA DO
MUNICÍPIO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DO
PRÉVIO
CONHECIMENTO
QUANTO
AOS
CANDIDATOS
BENEFICIADOS.
AUSÊNCIA
DE
PROVA.
IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO
AOS CANDIDATOS. PROCEDÊNCIA
EM RELAÇÃO À COLIGAÇÃO.
RECURSO
DO
DELEGADO
DA
COLIGAÇÃO
CONHECIDO
E
PROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM
FUNÇÃO
DA
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECURSO
DO
MOTORISTA
DA
AMBULÂNCIA
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
RECURSO
DOS
CANDIDATOS
E
COLIGAÇÃO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As condutas vedadas pelo art. 73 da Lei
das Eleições só podem ser praticadas por
agentes públicos, na acepção definida pelo §
1º do referido artigo.
2. O delegado de partido político não é
parte legítima para responder pela conduta
vedada prevista no art. 73, I da Lei das
Eleições, por não ostentar a condição de
agente público, já que possui vínculo tão
somente com o partido político, pessoa
jurídica de direito privado e não com a
administração pública direta e indireta.
3. A conduta vedada do art. 73, I da Lei nº
9.504/1997 se caracteriza com o efetivo uso
ou cessão de bens públicos para beneficiar
determinada candidatura.
4. A utilização de ambulância do Município
para transporte de material de campanha,
ainda que a pedido de terceiro a título de
um favor, configura a conduta vedada do
art. 73, I da Lei das Eleições.
Num. 42996558 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

5. A sujeição dos candidatos beneficiados
pela conduta vedada à cassação do registro
ou do diploma depende da demonstração
do prévio conhecimento destes com relação
à prática da conduta vedada.
6.
A
Coligação
majoritária
sofre
penalização, na forma do § 8º, do art. 73, da
LE, por conduta vedada na condição de
beneficiária, quando praticado ato ilícito
por seu represente legal.
6. Recurso do delegado do partido
conhecido e provido para julgar extinta a
Representação por ilegitimidade passiva.
7. Recurso dos candidatos e coligação
conhecido e parcialmente provido, para
julgar improcedente a Representação em
face dos candidatos, mas procedente em
relação à coligação. Manutenção da multa
mínima à coligação.
8. Recurso do motorista da ambulância
conhecido e desprovido. Multa mínima
mantida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso de Ederson Arruda, deu provimento parcial ao recurso de Girlei da Silva Raymundo,
João Rodrigues Franco e Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, e, negou provimento ao
recurso de Éber Rafael Borges, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
(conhecido como
ELEITORAL,
EBER RAFAEL BORGES, EDERSON DE ARRUDA
),
“BODINHO”
COLIGAÇÃO “NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO”, GIRLEI DA SILVA
e
, por conduta vedada tipificada pelo art. 73, I da
RAYMUNDO
JOÃO RODRIGUES FRANCO
Lei das Eleições, consistente na utilização de bem da Administração Pública (ambulância da
) para transporte de material
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO DO IVAÍ
eleitoral de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores (id. 42899590).
Num. 42996558 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

O
rejeitou as
JUÍZO ELEITORAL DA 136ª ZONA ELEITORAL - GRANDES RIOS
duas preliminares aduzidas, quais sejam a de ilegitimidade passiva dos investigados
e
COLIGAÇÃO “NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO”, GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
JOÃO
e a de litisconsórcio passivo necessário. Saneado o processo, foi
RODRIGUES FRANCO
realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas arroladas pelas
.
partes (id. 42899682)
Na sentença (id. 42899782), o juízo de origem julgou procedente a
Representação e, por consequência, condenou os representados pela prática da conduta
vedada prevista no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997, bem como ao pagamento da multa
correspondente ao valor de 5.000 UFIR, para cada um dos representados.
Em face dessa decisão, foram interpostos três Recursos Eleitorais. No primeiro, o
recorrente
(id. 42899788) alega que: i) não tinha conhecimento do
EBER RAFAEL BORGES
conteúdo que estava transportando, já que os materiais da gráfica saem embalados,
impossibilitando assim sua verificação, sendo que simplesmente fez um favor para seu
conhecido
; ii) a conduta não influenciou e afetou a igualdade entre os candidatos,
EDERSON
assim como a legitimidade do pleito, sendo certo que não restou configurada a conduta
proibida pelo art. 73, I da Lei n. 9.504/1997; e iii) a passagem na gráfica não durou nem ao
menos cinco minutos, não prejudicando, assim, sua rotina laboral, bem como não acarretou
qualquer prejuízo financeiro para a municipalidade, na medida que não saiu de sua rota
originária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso, para que a presente
ação seja julgada totalmente improcedente.
No Recurso Eleitoral de GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO, JOÃO RODRIGUES
e
(id. 42899790) alega-se que: i)
FRANCO
COLIGAÇÃO “NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO”
não há conjunto probatório sólido, já que os documentos juntados não mostram suficientes
para comprovar a existência da prática de conduta vedada; ii) foi evidenciado na instrução
processual que não tinham envolvimento ou conhecimento sobre os fatos denunciados, sendo
a conduta, desse modo, atípica; iii) a empresa
deixou claro que quem
PARANÁ GRÁFICA
efetuou o pagamento da despesa foi
; iv) os recorrentes não
EDERSON ARRUDA
encomendaram, não participaram e jamais pediram favores do
inclusive, nem
ÉBER RAFAEL,
tiveram contato com o mesmo; v) os materiais apreendidos eram relativos aos candidatos que
disputavam o cargo de vereança (eleição proporcional) e não do pleito majoritário, não
havendo qualquer benefício; e vi)
confessou ser o responsável pela confecção do
EDERSON
material publicitário controvertido, bem como que foi a pessoa que entrou em contato e
solicitou favor ao motorista da ambulância e, ainda, esclareceu que os recorrentes não sabiam
nada sobre os fatos. Por fim, requer a reforma da sentença para que a pretensão autoral seja
julgada integralmente improcedente. Na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, requer
a reforma da sentença a fim de que fique delimitado, aos representados, o pagamento da multa
de forma solidária, por decorrência do princípio da indivisibilidade da chapa majoritária.
Na sequência, o Recurso de
aponta, preliminarmente,
EDERSON DE ARRUDA
que o recorrente não é agente público, somente aceitou ser delegado para ajudar na
fiscalização das eleições, logo, não é e nem foi responsável pela contratação de materiais de
campanha ou outros assuntos internos da coligação integrada pela agremiação, não sendo
parte legítima para figurar no processo. No mérito, que: i) efetivamente não cedeu e
Num. 42996558 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

nem utilizou qualquer bem móvel ou imóvel da administração pública, inclusive, não possui
nenhum poder ou ingerência sobre qualquer funcionário ou prestador de serviços públicos e ii)
somente solicitou um favor ao motorista e nem sequer imaginava que seu pedido poderia
eventualmente ser interpretado como algo ilícito. Ao final, requer a reforma da sentença para
acolher a preliminar e, no mérito, para que a ação seja julgada improcedente, para todos os
fins de direito (id. 42899791).
Em sede de contrarrazões, o
manifestou-se
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
pelo conhecimento e desprovimento dos recursos apresentados (id. 42899799).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento dos Recursos Eleitorais interpostos, mantendo-se intacta a sentença proferida
(id. 42920823).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos subjetivos e objetivos de admissibilidade, os três
II.I -
Recursos devem ser conhecidos.

II.II - ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente
requer, preliminarmente, a extinção do processo sem
EDERSON
resolução do mérito, ante a sua ilegitimidade passiva
. Alega que o fato de ser
ad causam
delegado indicado por partido político não é suficiente para enquadrá-lo como agente público,
ou ainda, para responsabilizá-lo por conduta vedada.
Com efeito, o
do art. 73 da Lei das Eleições estabelece que as condutas
caput
vedadas são destinadas aos agentes públicos, cujo conceito é complementado pelo § 1º do
mesmo dispositivo:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
§ 1º Reputa-se agente público, para os efeitos deste artigo, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos
ou entidades da administração pública direta, indireta, ou fundacional.
Na espécie, consoante descrição da petição inicial (id. 42899590), o delegado da

, teria
COLIGAÇÃO "NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO", EDERSON DE ARRUDA
solicitado ao
representado
(motorista da ambulância) que retirasse material de campanha
EBER RAFAEL
Num. 42996558 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

na
e que entregasse a ele quando retornasse a Rio Branco do Ivaí,
GRÁFICA IVAIPORÃ
sendo que iriam se encontrar na cidade para a realização da entrega.
O delegado de partido ou coligação é a pessoa credenciada para representar o
partido perante os Tribunais ou Juízes Eleitorais, conforme estabelecem os arts. 11 da Lei nº
9.906/1995 e 6º, § 3º, IV da Lei 9.504/1997.
Dessa forma, o delegado de partido ou coligação não pode ser considerado
agente público, porque não tem, ainda que transitoriamente e sem remuneração, vínculo
formal, mandato, cargo, emprego ou função na Administração Pública Direta ou Indireta, mas
apenas com o partido político, pessoa jurídica de direito privado, de forma que não tem
condições de responder pela conduta vedada do art. 73, I da Lei nº 9.504/1997.
Como sabido, as condutas vedadas, por se tratarem de normas restritivas de
direitos, demandam uma interpretação estrita, não competindo a esta Justiça Especializada
ampliar o rol de legitimados passivos sem expressa disposição legal. Nesse sentido é a
orientação do TSE:
ELEIÇÕES
2014.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. ABUSO DO PODER POLÍTICO. GOVERNADOR.
VICE-GOVERNADOR. CONDUTA VEDADA. SERVIDOR PÚBLICO. PODER
LEGISLATIVO. CESSÃO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. RESTRIÇÃO DE
DIREITOS.
INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO.
1. A vedação contida no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97 é direcionada aos
servidores do Poder Executivo, não se estendendo aos servidores dos demais
poderes, em especial do Poder Legislativo, por se tratar de norma restritiva de
direitos, a qual demanda, portanto, interpretação estrita.
2. Nas condutas vedadas previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições
imperam os princípios da tipicidade e da legalidade estrita, devendo a conduta
corresponder exatamente ao tipo previsto na lei (REspe nº 626-30/DF, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 4.2.2016).
3. Agravo regimental desprovido.
(REspE nº 119653, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 12/09/2016)
Na espécie, conquanto o recorrente, enquanto delegado do partido político, tenha
sido o responsável por supostamente encomendar os materiais eleitorais apreendidos, bem
como por solicitar ao servidor municipal a retirada desses, não é possível sua
responsabilização no polo passivo desta Representação, porque ele atua como representante
de um partido político, pessoa jurídica de direito privado, não sendo destinatário da norma
proibitiva do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.
Num. 42996558 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

Destarte, é mister o reconhecimento da preliminar de ilegitimidade passiva do
Recorrente
, extinguindo o processo sem resolução do mérito com
EDERSON DE ARRUDA
relação a ele.

II.III - MÉRITO
No mérito, o objeto dos Recursos cinge-se à utilização de bem da Administração
Pública (ambulância da
)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BRANCO DO IVAÍ
para transporte de material eleitoral de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores da
quais sejam
COLIGAÇÃO “NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO”,
GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO
,
e vereadores que os apoiavam.
JOÃO RODRIGUES FRANCO
A descrição fática do caso foi assim lançada na sentença:
De acordo com a documentação inclusa, extraída dos procedimentos eleitorais
da Promotoria da 136ª Zona Eleitoral, constatou-se que o representado EBER
RAFAEL BORGES, na condição de servidor público estatutário do Município de
Rio Branco do Ivaí, usou, em benefício de candidato e coligação, com fins
eleitorais, o veículo FIAT/DUCATO PICKUPECIA A, cor branca, placa AZB8103,
de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Branco do Ivaí, para transporte de
material de campanha consistente em 175 unidades de adesivos
microperfurados de 19 candidatos ao cargo de vereador de Rio Branco do Ivaí,
com propaganda, em todos eles, também dos candidatos a Prefeito e Vice
Prefeito GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO E JOÃO RODRIGUES FRANCO, pela
COLIGAÇÃO NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO.
A conduta vedada tipificada no art. 73, I da Lei nº 9.504/1997 é a seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;
Da leitura do inciso, depreende-se que a conduta vedada consiste na utilização
efetiva de bens públicos para beneficiar determinada candidatura. Nesse sentido é a lição de
(Direito Eleitoral, 5ª Ed. p. 595):
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO
Proíbe-se, in casu, o efetivo - e intencional - uso e cessão de bens da
Administração que configurem benefício a candidato, partido ou coligação.
Pune-se aquele ato deliberado de causar benefício ou prejuízo indevido aos
participantes do processo eletivo. No entanto a mera cessão ou uso dos bens,
Num. 42996558 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

por si só não caracteriza a conduta vedada, pois é indispensável que a ação seja
desenvolvida em benefício de candidato, partido político ou coligação, causando
prejuízo aos demais concorrentes ao pleito.

II.III.i - O primeiro recorrente,
(motorista da ambulância)
EBER RAFAEL BORGES
sustenta que não tinha conhecimento do conteúdo que estava transportando, pois o pacote

saiu da gráfica embalado e não houve a sua abertura. Trata-se do transporte, através de
ambulância do município, de material de campanha consistente em 175 unidades de adesivos
microperfurados de 19 candidatos ao cargo de vereador de
, com
RIO BRANCO DO IVAÍ
propaganda, em todos eles, dos recorrentes.
É indiscutível que houve, de fato, a utilização do bem público para transporte de
material eleitoral. Entretanto, nesse contexto, deve-se analisar o conhecimento ou não do
recorrente
motorista da mencionada ambulância, acerca do conteúdo do
ÉBER RAFAEL,
material transportado.
Em seu depoimento, o recorrente informa que retirou uma encomenda na gráfica
em Ivaiporã e, somente após a abordagem pela testemunha
, verificou tratar-se
EDINI GOMES
de adesivos de campanha eleitoral.
Por sua vez, a testemunha
(id. 42899602) afirma que:
EDINI GOMES
“(...) viu os adesivos embaixo do banco da frente da ambulância, entre o local do
motorista e do passageiro; Que os adesivos estavam todos juntos mas não
embalados; que era visível que se tratavam de adesivos de campanha política e
foram tiradas fotos; Que, na ambulância, estavam o motorista Rafael, a
enfermeira Nair, e, na parte de trás, duas pessoas, uma delas paciente e a outra
acompanhante (...)”
As fotos mencionadas no depoimento de
foram divulgadas na imprensa
EDINI
local, conforme consta na reportagem do id. 42899643.
Embora o recorrente
afirme que não tinha conhecimento do conteúdo do
ÉBER
material transportado, fica claro, da análise das imagens, que os adesivos retirados na gráfica
estavam com seus conteúdos expostos, sendo plenamente possível identificar que se tratavam
de materiais de campanha eleitoral.
Há, ainda, o depoimento do proprietário da gráfica, ALDINEI ALBERTON
(id. 42899623), o qual afirmou em juízo que
DAGUES
“o material deveria estar com, no
mínimo, parte à mostra, para diferenciá-los em relação aos demais materiais, pois a demanda
era grande naquele período”.
Os depoimentos das testemunhas FERNANDA PERPETUO GROPPA, DEBORA
e da técnica de enfermagem
PERPETUO GROPPA
NAIR DA APARECIDA ADAMISKI
corroboram o exposto, pois, em síntese, aduzem que era possível sim identificar que os
adesivos tratavam de material de campanha.
Num. 42996558 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

Assim, tem-se que o conteúdo do material retirado na gráfica de fato estava
exposto, ficando evidente que o motorista tinha conhecimento de que transportava material
eleitoral.
Acrescente-se, ainda, que o fato do recorrente
não ter interesse em
EBER
favorecer ninguém, como afirmado em suas razões recursais, não afasta a caracterização da
conduta vedada do art. 73, I da Lei das Eleições, já que ascondutas vedadas a agentes
públicos possuem natureza
que se aperfeiçoam com a subsunção dos fatos à
objetiva
descrição legal, bastando que a máquina pública seja utilizada em favor de determinada
candidatura para violar o
jurídico tutelado pela norma, qual seja, a igualdade de
bem

oportunidades entre os candidatos (REspE nº 29411, Acórdão, rel. Min. Edson Fachin, DJe
05/02/2020).
Por derradeiro neste capítulo, registre-se que o servidor público não estava
obedecendo ordens de superior hierárquico, pois, conforme mencionado anteriormente, o
recorrente
, que solicitou a retirada do material da gráfica, sequer é servidor público.
EDERSON
Com efeito, verifica-se que o comportamento perpetrado pelo recorrente EBER
amolda-se à conduta vedada disposta no art. 73, I da Lei n° 9.504/1997, porquanto houve a
utilização de bem público para transporte de material de campanha.
Já nas razões recursais de
e
II.III.ii -
GIRLEI, JOÃO RODRIGUES
COLIGAÇÃO
, alega-se, em síntese, que estes não tinham envolvimento
“NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO”
ou conhecimento sobre os fatos denunciados, bem como que não há conjunto probatório sólido
que demonstrem a existência da prática de conduta vedada por eles.
Note-se que a conduta vedada prevista no inciso I do art. 73 da Lei das Eleições
consiste na utilização efetiva de bens públicos para beneficiar determinada candidatura em
decorrência da posição que o político ocupa mediante acesso privilegiado a bens públicos,
franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito, em evidente quebra da
isonomia, que é o objeto jurídico tutelado pelo dispositivo.
Conquanto não haja dúvida acerca da utilização de bem público para transporte
de material de propaganda eleitoral, torna-se mister analisar o prévio conhecimento dos
recorrentes acerca das condições desse transporte na condição de beneficiários, consoante
exige a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CONDUTA VEDADA.
ART. 73, IV, b, DA LEI Nº 9.504/1997. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA EM JORNAIS LOCAIS.
RESPONSABILIZAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO. ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA
DO
TSE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESUNÇÃO
DO
CONHECIMENTO. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 24 DA
SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência do TSE, no sentido da exigência de comprovação do prévio
Num. 42996558 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

conhecimento para fins de responsabilizar o beneficiário de conduta
vedada. Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
2. O prévio conhecimento dos beneficiários não pode ser presumido em razão da
quantidade de jornais publicados e da população do município, sendo necessária
prova do efetivo conhecimento. Precedente.
3. Assentado pelo acórdão regional a inexistência de qualquer elemento
probatório que indique o real conhecimento ou a ingerência dos beneficiários,
adotar entendimento em sentido diverso violaria o Verbete Sumular nº 24 do
TSE.
4. Negado provimento ao agravo interno.
(AI nº 34041, Acórdão, rel. Min. Og Fernandes, DJe 15/06/2020)
Analisando os autos, verifica-se que foi expedido ofício a ALDINEI ALBERTON
proprietário da gráfica dos materiais eleitorais apreendidos, para que informasse
DAGUES,
quem foi o responsável pelo pagamento dos materiais eleitorais contratados. Eis a resposta ao
ofício (id. 42899598):
No dia 27 de Setembro de 2020, entrou em contato comigo por telefone o
Ederson (Bodinho) dizendo que precisava encomendar adesivos. Passei meus
preços para ele, acertamos os valores que iria custar cada adesivo e fiquei
aguardando ele enviar a arte para imprimir os adesivos para ele, o mesmo
enviou as artes, fizemos a impressão e fiquei aguardando a retirada do material.
(Em nenhum momento alguém mencionou nome de pessoa de quem iria retirar
ou como iria ser retirado o material aqui da gráfica). Pensei que era o próprio
Bodinho que viria retirar. Segue em anexo, dados do solicitante Ederson de
Arruda (Apelido Bodinho), segue também dados de comprovante de pagamento
valor efetuado com cartão de crédito. Seque também em anexo as notas fiscais
que o mesmo Ederson pediu para que fosse feito em seu nome, no seu CPF (...),
de todos os materiais encomendados por ele. Não temos nenhum dados,
assinatura ou comprovante da pessoa que retirou, Ederson falou por telefone
que iria passar uma pessoa para retirar a mercadoria e isso aconteceu mas não
conheço quem retirou.
Assim, não há prova de que os recorrentes
tiveram
GIRLEI E JOÃO RODRIGUES
relação com a contratação ou retirada dos materiais eleitorais apreendidos.
Ademais, o próprio
afirma em seu depoimento extrajudicial que a
EDERSON
encomenda dos materiais seria uma surpresa, ou seja, que nenhum dos recorrentes havia
pedido para confeccionar tais adesivos.
Ainda, é necessário destacar que o fato de constar o CNPJ contratante referente
à
nos referidos materiais
“ELEIÇÃO 2020 GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO PREFEITO”
eleitorais não significa que os recorrentes
tinham conhecimento
GIRLEI E JOÃO RODRIGUES
sobre a confecção dos mesmos ou sobre a utilização de bem público para sua distribuição para
Num. 42996558 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

os fins do art. 73, I da Lei das Eleições, já que o próprio
confessa que os
EDERSON
recorrentes não tinham conhecimento da realização da aludida encomenda.
Dessa forma, assiste razão aos recorrentes
no
GIRLEI E JOÃO RODRIGUES
sentido de que não há conjunto probatório que demonstre o prévio conhecimento deles acerca
da contratação e das condições da retirada dos materiais eleitorais.
Mesma sorte não se estende à
.
COLIGAÇÃO NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO
Com efeito, considerando que a encomenda dos materiais e a determinação da
ordem ao motorista do Município para que retirasse os materiais na gráfica partiu do delegado
da Agremiação, resta devidamente comprovado o prévio conhecimento da COLIGAÇÃO
quanto à conduta praticada por seu representante legal.
NOVAS IDEIAIS, NOVO FUTURO
Nesse contexto, com fundamento no § 8º do art. 73 da Lei das Eleições, a
Coligação deve sofrer a penalidade pecuniária por conduta vedada a agente público na
condição de beneficiária.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo (i) conhecimento dos Recursos Eleitorais
interpostos, pelo (ii) provimento do Recurso de
, para que a
EDERSON ARRUDA
Representação seja extinta sem resolução do mérito ante sua ilegitimidade passiva; pelo (iii)
provimento parcial do Recurso de
e
GIRLEI, JOÃO RODRIGUES
COLIGAÇÃO “NOVAS
para julgar improcedente a Representação por ausência de
IDEIAS, NOVO FUTURO”,
comprovação do prévio conhecimento em relação a
e
, mas
GIRLEI
JOÃO RODRIGUES
mantendo a multa mínima à
; e pelo (iv)
COLIGAÇÃO NOVAS IDEIAS, NOVO FUTURO
desprovimento do Recurso interposto por
mantendo a pena mínima aplicada a
ÉBER RAFAEL,
ele na sentença.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO– relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600390-47.2020.6.16.0136 - Rio Branco do Ivaí - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: EBER RAFAEL BORGES -
Advogado do(a) RECORRENTE: DANIELA CORDEIRO - PR50974-A - RECORRENTE: EDERSON
DE ARRUDA - Advogado do(a) RECORRENTE: JULIANE VEIGA DA FONSECA - PR49878-A
- RECORRENTES: GIRLEI DA SILVA RAYMUNDO, COLIGAÇÃO NOVAS IDÉIAS, NOVO
FUTURO 14-PTB / 55-PSD / 20-PSC, JOAO RODRIGUES FRANCO - Advogados do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A - RECORRIDO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu provimento ao
recurso de Ederson Arruda, deu provimento parcial ao recurso de Girlei da Silva Raymundo,
Num. 42996558 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581

João Rodrigues Franco e Coligação Novas Ideias, Novo Futuro, e, negou provimento ao
recurso de Éber Rafael Borges, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996558 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609341470800000041968581
Número do documento: 22070609341470800000041968581